Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO DE BENS DO DE CUJUS. VEÍCULO. HERDEIROS MENORES IMPÚBERES. PARTILHA DOS DIREITOS. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO CARRO. PROVEITO ECONÔMICO REVERTIDO EM FAVOR DOS HERDEIROS. SENTENÇA ANULADA.
1. In casu, o esboço de partilha homologado pelo juízo sentenciante previu, entre outros, a divisão igualitária entre os herdeiros dos direitos atinentes ao veículo inventariado.
2. No entanto, a partilha em questão, na forma como foi operada, é por demasiadamente prejudicial aos herdeiros apelados, já que se trata de menores impúberes, sem condições de arcarem com o próprio sustento e, por óbvio, incapazes de suportar os encargos que eventualmente recaiam no carro em destaque, sem contar nos custos de manutenção respectivo.
3. Aliado a isso, o bem em alusão não pode ser considerado como relíquia valiosa, sendo um veículo fabricado no ano de 2013, que, por sua própria natureza, fica sujeito a um constante e contínuo processo de deterioração e de desvalorização, reduzindo cada vez mais o patrimônio herdado pela parte apelada.
4. Ademais, “não é possível o registro de veículo em nome de vários proprietários, sendo, com efeito, impossível falar em condomínio”, conforme consignado escorreitamente pelo representante do Ministério Público.
5. Por conseguinte, não obstante o aventado apego sentimental dos menores, deve ser anulada a sentença para que seja promovida a alienação judicial do bem em alusão, que, inclusive, pode vir a ser adjudicado pela própria genitora dos apelados, no momento processual oportuno. 5.1. E, uma vez realizada a venda judicial desse bem, o proveito econômico a ser obtido deverá ser revertido, igualmente, em prol dos herdeiros, com a consequente homologação do novo plano de partilha.
6. Apelação conhecida e provida; sentença cassada.